Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA COMPANHEIRA. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de réu condenado anteriormente por outro crime doloso (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, porque, embora condenado definitivamente duas vezes por crime de lesão corporal, voltou a praticar condutas delituosas, o que configura reiteração delitiva apta a justificar sua prisão, a fim de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.